Tribunal: TJMT
Processo: 1015230-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015230-24.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DOMINGOS NETO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), 4o VOGAL (DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO), 5o VOGAL DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 6o VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) - CONVOCADO EM SESSÃO PARA DESEMPATE. VENCIDOS O RELATOR , 1o VOGAL (DES. MARCIO VIDAL) E 2o VOGAL ( DESA MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — AUDITORIA DA
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE
— SUSPENSÃO DE JULGAMENTO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM RAZÃO DE MATÉRIA AFETADA PELA
Repercussão Geral (Tema no 1033)
— POSSIBILIDADE — REPERCUSSÃO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — CONSTATAÇÃO.

Mostra-se razoável e adequada a suspensão de julgamento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em razão de matéria afetada pela Repercussão Geral (Tema no 1033), uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal irá repercutir no processo administrativo que versa sobre a questão da
judicialização da saúde
.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
contra ato abusivo e ilegal supostamente perpetrado pelo
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

O Impetrante sustenta que, nos termos da Súmula no 347 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público.

Argumenta que, os processos administrativos tramitam sob a relatoria da Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen e possuem por objeto o tema “Judicialização da Saúde”.

Assevera que, se por ocasião da apreciação ou julgamento de qualquer feito for verificada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, o relator submeterá os autos à discussão do Tribunal Pleno.

Afirma que a continuidade do julgamento do processo administrativo implica em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da separação dos poderes, da segurança jurídica, da coisa julgada e da livre iniciativa.

Alega que, a questão concernente ao pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar privada, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a imediata suspensão do Processo Administrativo no 32952-5/2017, e seus apensos, no 34532-6/2017, 34505-9/2017, 32969-0/2017, 32967-3/2017, 32933-5/2017, 31591-5/2017 e 5757-6/2018. Alternativamente, postula pela suspensão do procedimento administrativo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 666094. No mérito, requer a concessão da ordem, determinando o arqueamento dos processos administrativos.

O pedido liminar restou indeferido (id. 20948006).

As informações foram prestadas, conforme id. 23180970.

O Parecer Ministerial se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Inicialmente, registre-se que não há se falar na determinação de redistribuição do presente feito ao e. Des. Marcio Vidal, em razão da impetração do Mandado de Segurança no 1014624-93.2019.8.11.0000, tendo em vista que aquela ação fora protocolada por parte diversa, inobstante a formulação de pedido similar com a presente demanda.

Superada tal questão, passo à análise do mérito da presente ação.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual solicitou ao Tribunal de Contas do Estado, a instauração de auditoria para análise do tema judicialização da saúde, para fins de apuração dos gastos do erário em decorrência de determinações judiciais, para eventual constatação da existência de superfaturamento nos valores cobrados pelos hospitais particulares.

O processo principal, autuado sob o no 32952-5/2017, encontra-se em trâmite desde novembro/2017, encontrando-se atualmente em fase de julgamento pelo colegiado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo
,
situação jurídica que não se vislumbra na espécie.

Vejamos o disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

“Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

(...)

IV. fiscalizar e julgar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município às pessoas jurídicas de direito público ou privado, inclusive às organizações não governamentais e aos entes qualificados na forma da lei para a prestação de serviços públicos, mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere;”

“Art. 5o O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, que abrange:

I. qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais os entes federados respondam, ou que em nome deles, assumam obrigações de natureza pecuniária;

II. aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

III. todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de lei, incluindo os responsáveis pelo sistema de controle interno;”

Na hipótese, o Impetrante se insurge contra ato da Relatora do Processo Administrativo no 32.952-5/2017, postulando pelo sobrestamento e arquivamento do procedimento administrativo.

Nos termos do artigo 1o da Lei Complementar no 269/2007, compete ao órgão de controle externo, fiscalizar e julgar a aplicação de recursos repassados pelo Estado às pessoas jurídicas de direito privado. É exatamente este o objeto da Auditoria no 329525/2017 e seus apensos.

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Contas se encontra no exercício de sua competência, abrangendo pessoa jurídica de natureza privada que percebe recursos públicos em razão de determinações judiciais relacionadas à prestação de serviços na área da saúde.

Ao que parece, a insurgência do Impetrante se restringe ao fato que os procedimentos realizados pelo nosocômio estão sendo submetidos à auditoria, e que, porventura, eventual decisão administrativa possa influir em seus resultados financeiros.

Salvo melhor juízo, acolher a pretensão da Autora, determinando-se o arquivamento da Auditoria, implicaria em impor óbice ao exercício da atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas do Estado, relevante
múnus
frise-se, ferindo a autonomia do Órgão de Controle Externo e imiscuir-se indevidamente no mérito do ato administrativo.

Cumpre esclarecer ainda, que a Impetrante poderá interpor recurso administrativo contra a decisão administrativa, inexistindo indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa no procedimento administrativo, a justificar o sobrestamento do feito.

E somente após decisão definitiva proferida pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado, é possível aferir se houve violação a princípio da livre iniciativa ou a eventual direito do Impetrante, o que deverá ser objeto de ação de conhecimento própria.

No que tange à eventual omissão perpetrada pela Relatora Jaqueline Jacobsen, necessário elucidar que o incidente de inconstitucionalidade fora arguido por terceiros (Quality Medical e Soraya Byana Rezende da Silva Rossi) e não foi admitido por não atender os requisitos previstos na legislação de regência.

Por fim, registre-se que não há falar em sobrestamento do procedimento administrativo em razão do reconhecimento de repercussão geral de tema correlato pelo Supremo Tribunal Federal, face a ausência de orientação do Pretório Excelso neste sentido.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“
Extrai-se das razões do impetrante que seu intento é obstar o prosseguimento do Processo no 32.952-5/20017 e outros, não demonstrando a presença de direito líquido e certo, mas evidenciando o seu descontentamento em face da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, insurge o impetrante contra o fato de o TCE/MT instaurar processo administrativo autônomo em relação àquele instaurado pela 35a Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá.

Ocorre que o processo administrativo possui como escopo a fiscalização e o julgamento da utilização de recursos empregados pela Secretaria de Estado de Saúde no cumprimento de liminares e direcionadas ao pagamento das prestações de serviços hospitalares às instituições privadas.

(...)O Tribunal de Contas de Mato Grosso é órgão autônomo e independente, possuindo jurisdição própria e privativa sobre pessoas e matérias sujeitas à sua competência, abrangendo, como no caso versado, a pessoa jurídica privada, sendo de sua competência a fiscalização e julgamento da aplicação dos recursos repassados pelo Estado
ou Município, mediante acordo, convênio, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 269/2007.

Em análise do feito no 32.952-5/2017 em andamento no Tribunal de Contas do Estado, verifica-se que o debate tem como fundamento as disposições constitucionais relativas à saúde e as normas que balizam a ordem econômico, notadamente os princípios que velam pela livre concorrência.

Cumpre pontuar que o processo foi instaurado nos limites de suas competências, atuando junto à fiscalização de atos que envolvem os repasses realizados pela Secretaria de Estado de Saúde, destinados ao pagamento de serviços de saúde conferidos por determinação judicial.

Em análise detida,
constata-se que o processo segue em fase de elaboração de voto, afastando qualquer incidência de violação aos direitos do impetrante que ampare a finalidade do presente mandamus, uma vez que o processo não foi finalizado, contando, inclusive, com voto favorável aos interesses do impetrante.

Quanto a alegação do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral de Tema 1033 no Recurso Extraordinário no 666094 destinado a “saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde (art. 199, §§1o e 2o, da CF/88)”, inexiste qualquer determinação de sobrestamento que afete a apuração das irregularidades no âmbito do controle exercido pela Corte de Contas.

Assim, os documentos anexados para comprovação dos fundamentos formulados na exordial são insuficientes para amparar o ponto de vista do impetrante, que nesta via mandamental exige comprovação imediata de direito líquido e certo.

Nessa toada, a prova pré-constituída é requisito indispensável à análise do direito alegado e, uma vez ausente, torna impossível a análise do direito líquido e certo invocado pela impetrante, razão pela qual há de ser denegada a ordem de segurança pleiteada na inicial
.”

Tão somente a título de esclarecimento, registre-se que, eventual observância no procedimento administrativo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se restringem às partes no processo, no caso, Tribunal de Contas do Estado e Secretaria de Estado de Saúde, de modo que terceiros interessados devem requerer sua habilitação nos autos para a defesa de seus direitos.

A propósito:

“CONTRADITÓRIO – TRIBUNAL DE CONTAS – CONTROLE EXTERNO – INEXIGIBILIDADE.
O contraditório pressupõe a existência de litigantes ou acusados, o que não ocorre quando o Tribunal de Contas atua no campo da fiscalização de órgãos e entes administrativos.
(...)
Considerada a natureza dos processos de representação conduzidos pelo Tribunal de Contas da União, surge imprópria a alegação de ofensa ao devido processo legal por parte de terceiros reflexamente prejudicados. Nessa espécie de atuação administrativa, a relação processual envolve apenas o órgão fiscalizador e o fiscalizado, mostrando-se prescindível a participação dos interessados na manutenção do quadro jurídico objeto do controle
.” (MS 34224, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017)

Feitas estas considerações, não evidenciada a prática de ato abusivo e ilegal pela autoridade indigitada como coatora, inexistindo comprovação de direito líquido e certo a ser amparado, bem como diante da necessidade de dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental utilizada, a denegação da ordem se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Muito recentemente proferi decisão em sede de agravo de instrumento, em que o agravante, provavelmente, premido pela circunstância de se encontrar às voltas com insidiosa de doença, optou por obter o medicamento diretamente do fornecedor para pagamento posterior, fiado na circunstância de a liminar ter sido deferida, com a determinação de apresentação de três (3) orçamentos. Optou como não poderia deixar de ser, pelo valor mais baixo; a partir da suposição obvia de que se determinaria a aquisição pelo menor preço.

Todavia, a razoável previsão do agravante não se concretizou, ante a determinação de liberação de numerário para a empresa que ofertou preço bem maior, pelo mesmo medicamento.

Ora, presente a decisão judicial que determinou a juntada de três (3) orçamentos do valor do medicamento, outra não poderia ser a compreensão do agravante, senão a de que se observaria sempre aquele contemplasse valor menor.

Ademais, na circunstância não se poderia olvidar a boa-fé da parte padecente de insidioso mal, cuja permanência neste plano de existência estaria a depender da rapidez do tratamento. Também, dúvida alguma havia da boa-fé da empresa que confiou cegamente de que receberia o pagamento e cedeu o medicamento ao agravante para que se iniciasse imediatamente o tratamento. Procedimento, aliás, digno dos maiores encômios, pelo que não poderia arcar com o prejuízo.

Na hipótese de não receber o valor, o prejuízo não seria apenas da empresa, que se diga a verdade, mas no futuro também de outras pessoas que necessitassem de medicamento com urgência, uma vez que aquela
não cometeria outro erro
de confiar em receber o valor posteriormente.

Dessa forma, o pagamento deveria ser honrado para que a confiança depositada, não só na palavra do paciente, como também no próprio Judiciário; razão pela qual determinei novo bloqueio para imediato pagamento ao fornecedor. Impedi, com a decisão, que a desconfiança continue a florescer, ainda mais na nação brasileira.

Tenho reiteradamente votado, em questão de assistência à saúde, que a pessoa, em razão do disposto no artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil, não tem direito a receber tratamento superior ao fornecido por plano de saúde.

Hoje, a pretensão que deveria ser para que o Estado procedesse à assistência à saúde pelo SUS, diretamente ou por empresas conveniadas, volta-se exclusivamente para tratamento pela rede privada. Neste caso, como o pagamento é feito, via judicial, o Ente Público (União, Estado e Município) deveria exigir a prestação de contas, nos próprios autos, inclusive, na possibilidade, com a colaboração do Tribunal de Contas.

É preciso que as Procuradorias dos Entes Públicos adotem as providências cabíveis, inclusive, com a exigência nos próprios autos, da prestação de contas, visto que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no Parágrafo único do artigo 70, que
prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

É, em razão dessa dificuldade, que reluto em admitir o mandado de segurança para se exigir da autoridade a prestação de assistência à saúde. Como poderia, em Segundo Grau, nesse caso, à prestação de contas? Como?

Tenho questionado isso nas sessões desta Turma.

Especificamente sobre o mandado de segurança em julgamento, pergunto: o hospital pode descumprir a ordem judicial? A resposta é evidente: não.

Neste País é livre a iniciativa econômica ou se vive em um regime comunismo ou socialismo às avessas? Na China não se presta assistência à saúde aos mais necessitados geral e gratuitamente, visto que a regra é o seguro saúde.

Aqui é diferente, apesar de ser um País, ainda de terceiro mundo, com toda a dificuldade decorrente, entendem-se, amiúde vezes, que o Estado tem a obrigação de colocar à disposição de quem recorre ao Judiciário, em determinados casos, ao tratamento mais avançado existente em Países ricos,

Há pretensão que se refere a medicamento existente somente no país de origem.

Agora, se o Estado determinou que a pessoa jurídica de direito privado prestasse a assistência saúde a determinada pessoa, está obrigado a pagar. Não compete ao impor o ônus à empresa.

Aqui, não compete ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso imiscuir-se no valor cobrado pela pessoa jurídica de direito privado, pelo serviço que prestou em estrito cumprimento de decisão judicial.

Deveras, o Estado de Mato Grosso deveria exigir a prestação de contas pelos serviços prestados pela pessoa jurídica de direito privado, nos próprios autos em que a ela, por decisão judicial, foi imposta a prestação de serviços médicos. Não compete ao Tribunal de Contas, em procedimento administrativo, fixar o montante que entende devido pelo serviço prestado pelo particular.

Portanto, toda a questão que envolve o valor da contraprestação pedida pelo particular deve ser solvida nos próprios autos da decisão que deferiu, não há como o Tribunal de Contas decidir uma questão que está judicializada.

O Estado de Mato Grosso deveria, nos próprios autos, requerer a prestação de contas, tintim por tintim, inclusive com produção de perícia. Também, poderia solicitar a contribuição de técnicos do Tribunal de Contas, oportunidade para se discutir valor de diária de medicamentos, enfim, do
quantum
, inclusive da quantia paga pelo SUS etc. Então, caberá ao Poder Judiciário decidir acerca do valor realmente devido.

O que não permitido ao Poder Público é agir com deslealdade, desonestidade e não pagar à empresa privada que se sujeitou ao cumprimento de ordem judicial.

Diante do exposto, penso que não compete ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso imiscuir-se em questão jurisdicional, todavia como o mandado de segurança é exclusivamente para suspender o julgamento pelo Tribunal de Contas até ulterior decisão do Supremo Tribunal Supremo (STF), peço vênia ao douto relator, para
deferir unicamente para esse fim a segurança
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4a VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5a VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (6o VOGAL - CONV)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020